Tribunal: TJMT
Processo: 1008659-79.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008659-79.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO PADILHA NOGUEIRA - CPF: 014.572.381-01 (EMBARGADO), ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE - CPF: 024.852.931-55 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III- Mera rediscussão do mérito.

IV- Embargos de Declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte requerida CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA face ao v. acordão proferido em sede de Agravo Interno de n. 1008659-79.2017.8.11.0041 aviado contra a decisão monocrática proferida nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” movida pelo embargado JOSE AUGUSTO PADILHA NOGUEIRA, que reafirmou os termos e fundamentos da sentença recorrida.

Prolatado o acordão de julgamento do Agravo Interno que consta sob o ID. 180489150 o colegiado, por unanimidade, conheceu e Negou provimento ao recurso, a consubstanciar em ementa o v. acórdão nos termos seguintes:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DIREITO CIVIL –– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –– CULPA DE TERCEIRO, CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – NÃO CONFIGURADOS – DANO MATERIAL E MORAL - CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, não configurando hipótese de caso fortuito ou motivo de força maior o embargo do empreendimento ou qualquer outro tipo de entrave administrativo, já que se trata de res inter alios acta em relação ao promitente comprador. (...) (Ap nº. 59396/2016, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 15/06/2016, DJe de 17/06/2016, sem destaques no original).

2- O descumprimento dos termos contratuais, no caso de atraso injustificado da obra, ultrapassam o mero aborrecimento ou transtorno diário, porque atinge a esfera íntima, sobretudo, por tratar de angustia à expectativa de residir em casa própria. Arbitrados dentro dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (R$8.000,00).”

Não obstante a ampla e clara manifestação da convicção as questão trazidas em sede de apelação, a embargante CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 181212199 manifestou tese de que o referido acórdão apresentou vícios de “Contradição e Omissão”, sob a alegação de o acórdão recorrido não se pronunciou acerca do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral.

Afirmou que o STJ é firme no sentido de que o mero descumprimento do prazo para a entrega do imóvel objeto de Compromisso de Compra e Venda, por si só, não gera abalo à honra subjetiva, ou seja, não se trata de dano in re ipsa, sendo necessária a ocorrência de fato capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.

Requer seja suprida a contradição em v. acórdão, para, em efeitos modificativos, seja afastado a condenação aos danos morais, bem como manifestar a respeito dos juros de mora e da correção monetária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual por unanimidade, DESPROVEU o recurso de Agravo Interno, em decisum restou consignado sob o tema embargado:

“(...);

Logo, no caso em estudo evidente a responsabilidade da empresa/apelante para arcar com o pagamento de indenização por danos morais e materiais ocasionados, principalmente pelo fato da ausência de inadimplência das obrigações contratuais assumida e não cumpridas.

(...),

Deveras, o atraso na entrega do imóvel extrapolou, em muito os termos contratuais, até mesmo o prazo de prorrogação, retardando os anseios do comprador em conquistar casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, o que faz gerar, incertezas, angústia e frustração, é prova suficiente do dano moral causado ao contratante, e dano material correspondente aos custos mantidos enquanto perdurou o ato de ilícito da requerida – alugueis.

(...),

No caso em apreço, é notório serem mais acentuadas as expectativas da apelante com a aquisição da primeira moradia da família. Assim, a consequência fática do descumprimento pela empresa/apelante é grave o suficiente para acarretar-lhes dor e sofrimento indenizável, visto que passados mais de ano do prazo de tolerância, ainda não havia recebido as chaves do imóvel objeto da lide.

(...),

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$8.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de corresponder àquela comumente estipulada nesta Corte, como se vê nas decisões desta Câmara: AC nº. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC nº. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC nº. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC nº. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC nº. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.””

Por esta razão, data vênia as alegações recursal da embargante de haver contradição/omissão em v. acórdão sob a alegação de que no caso, deve de aplicar tese de “o mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral”, pois como relatado e discutidos os autos em epígrafe, perante a c. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, restou decidido pela manutenção da sentença de primeiro grau, que em deslinde da causa, sob observância da tese arguida, no caso, o atraso na entrega do imóvel extrapolou, em muito os termos contratuais, até mesmo o prazo de prorrogação, prova essa suficiente a configuração do dano moral.

E inda que bem observou que no caso em apreço, o descumprimento pela empresa/embargante é grave o suficiente para acarretar dor e sofrimento indenizável, visto que passados mais de ano do prazo de tolerância, ainda não havia recebido as chaves do imóvel objeto da lide.

Destarte, não há razão a acolher suas alegações, pois é verificável no v. acórdão atacado que a pretensão da embargante se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais correspondente a todo conjunto fático-probatório. Não há contradição neste importe no acórdão em suma.

Os fundamentos do v. acórdão são coerentes entre si, a despeito das alegações dos embargantes.

Ademais lembro que para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Como se denota dos fundamentos em lei e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, o v. acórdão enfrentou questão preliminar ao mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2º Câmara de Direito Privado/TJMT.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão bem observou ao caso, legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Assim, descabe na espécie a alegação de contradição, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço, mas não acolho os embargos de declaração oposto pela embargante CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023